Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-32.2025.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame O apelante foi condenado por furto, conforme artigo 155, caput, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa. O Ministério Público apelou alegando nulidade parcial da sentença e pediu a majoração da pena-base. O réu apelou pedindo readequação da pena, alteração de regime,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame O apelante foi condenado por furto, conforme artigo 155, caput, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa. O Ministério Público apelou alegando nulidade parcial da sentença e pediu a majoração da pena-base. O réu apelou pedindo readequação da pena, alteração de regime, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade parcial da sentença por não enfrentar o pedido de majoração da pena-base feito pelo Ministério Público; (ii) a readequação da pena com compensação entre confissão e reincidência; (iii) a alteração do regime de cumprimento de pena; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (v) o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de Decidir 3. A tese do Ministério Público foi enfrentada nos embargos declaratórios, não havendo nulidade. A confissão do réu está em sintonia com a prova coligida, confirmando a autoria do furto. 4. Possível, quando presente mais de uma reincidência, o uso como antecedentes. 5. A compensação entre a confissão e a reincidência foi realizada corretamente na segunda fase da dosimetria penal. 6. A multirreincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O regime fechado é adequado devido à multirreincidência específica. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da defesa desprovido e parcialmente provido o da acusação. Tese de julgamento: 1. Existindo mais de uma reincidência, possível o uso de uma delas como antecedente. 2. A compensação entre confissão e reincidência é válida. 3. A multirreincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.